Tribunal: TJDFT
Processo: 0006321-16.2018.8.07.0013
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-06
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
APELAÇÃO. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. PORTE DE ARMA DE FOGO. APLICAÇÃO DE MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE SEMILIBERDADE. ADEQUAÇÃO DA MEDIDA SOCIOEDUCATIVA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Não há se falar em inadequação da medida socioeducativa de semiliberdade imposta quando praticado ato infracional análogo ao delito de porte de arma de fogo de uso permitido, porquanto o adolescente infrator já fora beneficiado por liberdade assistida cumulada com serviços à comunidade anteriormente por outro ato infracional, mais precisamente o análogo ao delito de roubo.
2. Os contextos social, familiar e pessoal, somados à repetição do cometimento de atos infracionais demonstram, neste momento, a adequação da medida socioeducativa de semiliberdade aplicada ao adolescente.
3. Recurso conhecido e desprovido.